Tribunal: TJDFT
Processo: 0723142-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS ABM e GUILHERME APOLINÁRIO ARAGÃO, em face à decisão da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que destituiu a administradora em processo de recuperação judicial, nomeou novo administrador e determinou o prosseguimento do processo com a publicação da segunda relação de credores. Os agravantes sustentaram que o juízo incorreu em error in procedendo, tendo em vista que a Administradora não praticou nenhum ato, em especial a análise dos pedidos de habilitação e divergência de créditos. Assim, suprimida fase essencial do rito da recuperação judicial, haveria prejuízo aos credores diante da ordem de publicação da segunda relação, sem o devido julgamento das habilitações e impugnações porventura apresentadas à primeira listagem. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e para sobrestar a tramitação do processo e, ao final, o provimento para “que se republique a 1a relação de credores para que o novo Administrador Judicial nomeado possa realizar a habilitação e recepção das divergências, nos termos do artigo 7o, § 1o da Lei no 11.101 e exercer suas competências exclusivas constantes da LRF”. Preparo regular sob ID 37242277. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de recuperação judicial. Da administração judicial Intimada a administradora judicial, inclusive, pessoalmente, ela quedou inerte, conforme certidão de ID. 128681155, motivo pelo qual a destituo do encargo em virtude da desídia, nos termos do art. 23, parágrafo único, da LF. Além disso, considerando que a destituição tem como fundamento a desídia da administradora judicial, ela não faz jus à remuneração proporcional ao encargo até então prestado, nos termos do art. 24, §3o, da LF. Por conseguinte, nomeio o Dr. EVERSON RICARDO ARRAES MENDES, OAB/DF 14.332, telefone (61) 981412595, email: eversonram@gmail.com. 1. Intime-se o administrador judicial para que se manifeste acerca da aceitação ou não do encargo. 1.1 Aceito o encargo, expeça-se termo de compromisso. 2. Prestado o compromisso, intime-se o administrador judicial para apresentar a segunda relação de credores. Do plano de recuperação judicial Plano de recuperação judicial apresentado (ID. 117615877), o qual o recebo. 3. Publique-se o referido plano para conhecimento dos credores e para início do prazo para objeções ao plano, nos termos do art. 53, parágrafo único, LF. Os credores têm o prazo de 30 dias corridos para protocolar as objeções ao plano, nos termos do art. 55, caput, LF. 4. Publique-se também a 2a Relação de Credores. Eventuais impugnações a 2a Relação de Credores deverão observar o art. 8o da LFRE, devendo ser manejadas em feito próprio, sob pena de indeferimento do pedido em virtude da inadequação da via eleita. 5. Por fim, cadastre-se o Ministério Público e intime-se desta decisão.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Consoante disposto no art. 52, §1o, II, da Lei 11.101/05, deferido o pedido de recuperação judicial, o juiz ordenará a publicação de edital contendo a relação nominal de credores, com o valor atualizado do respectivo crédito e sua classificação. Após, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para os credores requererem suas habilitações e apresentarem divergências quanto aos créditos relacionados ao Administrador Judicial e, por fim, ao término do prazo, incumbe ao Administrador Judicial publicar edital com a relação de credores e com local, horário e prazo para que possam ter acesso aos documentos em que se baseou para elaborar a relação: Art. 7o A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas. § 1o Publicado o edital previsto no art. 52, § 1o , ou no parágrafo único do art. 99 desta Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados. § 2o O administrador judicial, com base nas informações e documentos colhidos na forma do caput e do § 1o deste artigo, fará publicar edital contendo a relação de credores no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado do fim do prazo do § 1o deste artigo, devendo indicar o local, o horário e o prazo comum em que as pessoas indicadas no art. 8o desta Lei terão acesso aos documentos que fundamentaram a elaboração dessa relação. Em exame aos autos principais, verifica-se que, após ser nomeada e firmar termo de compromisso, a Administradora Judicial não praticou nenhum ato que lhe incumbia, em especial receber os pedidos de habilitação, divergências e publicar a relação dos credores. A título de exemplo, o agravante anexou cópia de pedido de habilitação de seu crédito, bem como divergência apresentada em relação à habilitação de outros credores, apontando a necessidade de confrontar os extratos bancários, as informações prestadas e no intuito de evitar a manipulação dos dados. Contudo, não houve qualquer resposta da Administradora à sua solicitação. Como as habilitações e divergências são encaminhadas diretamente à Administradora e por meio de correspondência eletrônica (e-mail), sequer é possível saber no momento quantas e quais correspondências (habilitações e divergências) teriam sido encaminhadas, bem como a regularidade dos créditos reivindicados, uma vez que a Administradora destituída nada informou nos autos. Assim, o prosseguimento do processo sem que seja sanada a irregularidade tem o claro potencial de causar prejuízo aos credores, ante a supressão da análise quanto às divergências supostamente apresentadas. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar o sobrestamento do feito até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de julho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator